Tribunal: TJDFT
Processo: 0729972-27.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cumprimento de acordo realizado entre as partes. Recurso do réu visando à reforma da sentença que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos.

2 – Acordo judicial. O documento de ID. 12871385 demonstra que as partes celebraram acordo judicial onde a ré se comprometeu a realizar o procedimento de revitalização do granito preto absoluto na residência da autora. Contudo, o acordo firmado entre as partes não oferece garantia de satisfação da autora. Os documentos de IDs. 12871395, 12871402 demonstram que a empresa ré realizou, por três vezes, a revitalização da pedra da cozinha da autora, de forma a ter cumprido integralmente os termos do acordo realizado. Consta ainda que a ré se predispôs a trocar a pedra instalada na cozinha por uma nova, o que foi negado pela autora que não queria desabilitar a sua cozinha e nem movimentação de obra em sua residência, fato que não foi negado pela autora.

3 – Resultado esperado. Nas conversas havidas pelas partes pelo whatsapp (ID. 12871395) verifica-se que a ré advertiu a autora sobre a utilização de sabão caseiro com soda cáustica, que agride muito as pedras naturais. Ressalte-se que a utilização do sabão caseiro não foi negada pela autora. A utilização de produtos abrasivos prejudica o resultado da revitalização, que, conforme demonstrado no processo, não surtiu o efeito desejado pela autora, qual seja, o restabelecimento do efeito de uma pedra nova. Sem demonstração de que o serviço foi defeituoso, não cabe falar em conversão em perdas e danos não deve ser acolhido. Sentença que se reforma para extinguir o processo de execução pelo cumprimento da obrigação, na forma do art. 924, inciso II do CPC.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L